Tribunal: TJMT
Processo: 1029905-78.2022.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029905-78.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAICAR DIEGO ARRUDA FLORENTINO - CPF: 054.498.011-57 (APELANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso”

6. Sentença de improcedência confirmada. Não foram apresentadas contrarrazões. Ausência de trabalho adicional por parte do advogado do réu/apelado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAICAR DIEGO ARRUDA FLORENTINO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, diante da ausência de redução da capacidade laborativa do requerente.

O apelante alega que o acidente de trabalho ocorrido em 19/09/2020 resultou na amputação traumática da extremidade distal do 2.º e 3.º quirodáctilos da mão esquerda (CID-10 T92.6) e que permanece com expressiva redução de seu potencial laboral em virtude das sequelas decorrentes da consolidação das lesões previamente evidenciadas. O apelante afirma sofrer com dores, sensibilidade exacerbada e diminuição da firmeza na mão, enfrentando dificuldades para realizar movimentos de pinça, pegar e manusear objetos.

Aduz que "
em seu parecer, o perito reconhece que o periciado possui amputação e sequela; contudo, de maneira contraditória, concluiu que não há redução da capacidade laborativa habitual
".

Requer, assim, a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedido o benefício previdenciário pretendido, com a consequente condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Não há contrarrazões (id. 221872344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAICAR DIEGO ARRUDA FLORENTINO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, diante da ausência de redução da capacidade laborativa do requerente.

A controvérsia devolvida limita-se à verificação se o requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença acidentário, pretendido em razão de acidente de trabalho que, segundo o apelante, acarretou a redução de sua capacidade laborativa.

Primeiramente, é importante ressaltar que, conforme o art. 86 da Lei n.º 8.213/91, que regula os Planos de Benefícios da Previdência Social, o auxílio-acidente é concedido como forma de indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões provocadas por acidente de qualquer espécie, demonstre que as sequelas ocasionaram uma redução em sua capacidade para exercer a atividade laboral anteriormente desempenhada.

Malgrado as razões de apelo, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

No presente caso, o juízo de 1.º grau nomeou perito especializado, o qual foi categórico em seu laudo, concluindo que o apelante "apresenta lesão consolidada, sem qualquer limitação funcional para o desempenho de sua atividade laboral habitual", além de não ter sido constatada a existência de incapacidade para o trabalho (ID 242453650 – quesitos 06 e 11 do juízo).

Conforme o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, o grau de redução da capacidade laboral não é fator determinante para a concessão do benefício. Basta que exista alguma limitação, ainda que mínima, para o desempenho da atividade profissional habitual.

No entanto, conforme se observa do laudo, o médico designado concluiu que o autor não apresenta qualquer redução permanente em sua capacidade laborativa.

Confira-se (ID 242453650):

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa exercida à época do acidente”.

Vale destacar que a perícia judicial possui presunção de imparcialidade e prevalece sobre os atestados médicos particulares, exceto quando existirem provas contundentes que possam contradizer suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos.

Nesse passo, a A falta de comprovação de uma redução significativa da capacidade laboral, conforme indicado no laudo pericial, impede a concessão do benefício solicitado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA RESULTANTE EM SEQÜELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico
.

(N.U 1029821-77.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.

2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.

3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing.
Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ
.

4. Recurso não provido.

(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Diante dessas premissas, não havendo comprovação da incapacidade laboral do apelante, torna-se inviável a concessão do benefício previdenciário. Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

No que tange ao pedido do apelante para a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, tal pleito não se revela pertinente. Primeiramente, porque a sentença de improcedência foi confirmada; e, em segundo lugar, porque, na fase recursal, não foram apresentadas contrarrazões, o que indica a ausência de trabalho adicional por parte do advogado do réu/apelado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024